Tribunal: TJPA
Processo: 0844343-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844343-61.2017.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

APELADO: FABIANO PORTO SALES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. DESPACHO DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. IRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Solar Construções S/S Ltda.-ME contra sentença que, em ação de nulidade de cláusulas c/c rescisão contratual com devolução de quantias pagas, indenização por danos morais e materiais, declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, determinou a restituição integral dos valores pagos, acrescida de correção monetária e multa contratual, indeferiu indenização por danos materiais referentes a aluguéis e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. A apelante requereu gratuidade de justiça, alegando inatividade empresarial, insistiu na inclusão do Banco do Brasil S/A na lide em razão de suposta culpa pelo atraso da obra, impugnou a condenação por dano moral e interpôs agravo interno contra despacho que determinou o recolhimento das custas recursais em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra despacho que apenas determina a regularização do preparo recursal; (ii) estabelecer se pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça sem prova concreta, atual e idônea de hipossuficiência financeira superveniente; (iii) determinar se a ausência de recolhimento das custas recursais em dobro, após intimação, acarreta deserção da apelação; e (iv) definir se a conduta da apelante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não é cabível contra despacho sem conteúdo decisório, pois o ato que apenas concede prazo para regularização do preparo impulsiona o feito e se enquadra no art. 203, § 3º, do CPC, sendo irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça, mas deve demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, porque não há presunção legal de hipossuficiência em seu favor.

A apelante não comprova hipossuficiência financeira superveniente, pois o pedido de gratuidade já havia sido indeferido em agravo de instrumento anterior, e os extratos sem movimentação e prints apresentados não substituem prova contábil, fiscal ou documental robusta da alegada incapacidade financeira.

A situação cadastral ativa da empresa perante a Receita Federal enfraquece a alegação de inatividade absoluta utilizada como fundamento central do pedido de gratuidade e exige prova complementar consistente, não apresentada nos autos.

A ausência de recolhimento do preparo em dobro no prazo assinalado caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, especialmente porque o agravo interno incabível contra despacho irrecorrível não suspende, interrompe ou afasta o prazo de regularização.

A apelante altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário ao sustentar inatividade empresarial como fundamento para afastar o preparo, apesar da existência de situação cadastral ativa e da insuficiência dos documentos apresentados, o que autoriza a multa por litigância de má-fé.

O não conhecimento do recurso e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal justificam a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido. Apelação cível não conhecida. Multa por litigância de má-fé aplicada. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno não impugna despacho de regularização do preparo destituído de conteúdo decisório. 2. A pessoa jurídica somente obtém gratuidade de justiça quando comprova, de forma concreta, atual e idônea, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, após intimação regular, acarreta a deserção do recurso. 4. A parte que sustenta premissa fática incompatível com os elementos documentais dos autos para evitar o pagamento de custas processuais incorre em litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e V, 81, 85, § 11, 98, 203, § 3º, 487, I, 1.001, 1.007, § 4º, 1.007, § 7º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt na Pet nº 15.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 13.12.2022, DJe 20.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.082.623/SP, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.707.746/SE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, j. 04.09.2018, DJe 10.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844343-61.2017.8.14.0301

APELANTE:

SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

APELADA: FABIANO PORTO SALES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
FABIANO PORTO SALES
.

Na origem, alegou o autor que, em 09/12/2010, firmou com a requerida contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento
Condomínio Miami Garden Residence
, correspondente ao apartamento nº 304, Torre One, situado no bairro da Pedreira, em Belém/PA, pelo preço de R$ 238.945,21. Sustentou ter efetuado diversos pagamentos, incluindo entrada, parcelas mensais, parcelas intermediárias e comissão de corretagem, totalizando, segundo afirmou, R$ 128.115,24 em valores atualizados.

Aduziu que o imóvel deveria ter sido entregue em dezembro de 2013, admitida prorrogação contratual por mais 12 meses, de modo que o prazo final teria se encerrado em dezembro de 2014, sem que a unidade fosse entregue. Defendeu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a natureza adesiva do contrato e a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente as relativas à arbitragem, à comissão de corretagem e às deduções em caso de rescisão.

Requereu, ao final, a rescisão contratual por culpa da construtora, a restituição integral dos valores pagos, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais referentes a aluguéis, no valor de R$ 37.500,00, além de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00. Pleiteou, ainda, tutela de urgência para pagamento mensal de valor equivalente a aluguel.

A requerida apresentou contestação (ID 26180954), arguindo, preliminarmente, incompetência do Juízo em razão de cláusula compromissória de arbitragem, bem como a necessidade de chamamento ao processo ou denunciação da lide ao
Banco do Brasil S/A
, ao argumento de que o atraso na conclusão do empreendimento teria decorrido da não liberação de financiamento pela instituição financeira.

No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, impugnou os pedidos de danos materiais e morais, opôs-se à inversão do ônus da prova e requereu a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Em réplica (ID 26180957), o autor impugnou integralmente a defesa, reafirmando a nulidade da cláusula arbitral em contrato de adesão submetido ao CDC, a impossibilidade de chamamento ou denunciação da lide em relação de consumo, bem como a ausência de comprovação da alegada culpa do Banco do Brasil. Reiterou os pedidos formulados na inicial.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 26180966), vejamos:

“(...)

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I). Assim, declaro rescindido o contrato. Sendo assim, defiro a restituição integral dos valores dispendidos pela autora a serem pagos corrigidos monetariamente pela ré, desde dezembro de 2014 (índice INPC), e multa de 0,1%, conforme prevista na Cláusula 6.7 do contrato, a incidir desde a caracterização da mora (dezembro de 2014), até a data do ajuizamento da presente ação rescisória. Indefiro o pedido de indenização por dano material à título de aluguéis, pela razões então expostas, razão por que deixo de confirmar a tutela antecipada outrora deferida. Condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (dezembro/2014), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno finalmente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor de suas condenações.

(...)”

Inconformada, a requerida interpôs apelação (ID 26180967). Em suas razões, requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, alegando ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, com fundamento no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, sustentando estar inativa.

No mérito, sustenta que o atraso na entrega do empreendimento teria ocorrido por culpa exclusiva do Banco do Brasil, que teria deixado de liberar financiamento de aproximadamente R$ 12.000.000,00, essencial à conclusão da obra. Por essa razão, insiste no chamamento ao processo ou denunciação da lide da instituição financeira.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que o caso configuraria mero inadimplemento contratual, sem comprovação de abalo à honra ou à dignidade do autor. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo ou na lide regressiva, a concessão de efeito suspensivo e a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 26180970), pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta que a apelante não comprovou hipossuficiência financeira suficiente à concessão da gratuidade de justiça, que é incabível o chamamento ou denunciação da lide em relação de consumo, e que o atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassou o mero inadimplemento contratual, legitimando a indenização por dano moral fixada na sentença.

Requer, assim, a manutenção integral do julgado.

Recebido os autos, concedi, em despacho de ID 33025034, o prazo de 05 dias para que a Apelante recolha em dobro as custas recursais, em virtude do indeferimento anterior da gratuidade processual através do Agravo de Instrumento nº 0804703- 47.2018.8.14.0000 de minha relatoria e da não comprovação de situação superveniente de insolvência capaz de afastar o ônus processual.

A Apelante interpôs Agravo Interno (ID 33372624) do referido despacho.

Sem contrarrazões (ID 34105489).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os autos para julgamento, impõe-se, antes de qualquer incursão no mérito recursal, o exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, notadamente o preparo, a regularidade do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e a adequação do agravo interno interposto contra o despacho que determinou o recolhimento das custas em dobro.

DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO

A apelante interpôs agravo interno contra o despacho de ID 33025034, por meio do qual foi determinada a regularização do preparo recursal, mediante recolhimento das custas em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.

Ocorre que o ato impugnado ostenta natureza de despacho de regularização procedimental, destinado apenas a impulsionar o feito e oportunizar à parte o cumprimento da providência prevista no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 203, § 3º, do CPC, são despachos todos os atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, que não possuem conteúdo decisório. A seu turno, o art. 1.001 do mesmo diploma estabelece, expressamente, que dos despachos não cabe recurso, vejamos:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, destina-se à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, isto é, ato jurisdicional dotado de conteúdo decisório apto a causar gravame imediato. Não se presta, portanto, a insurgir-se contra despacho que apenas viabiliza a regularização do preparo e adverte quanto à consequência legal do eventual descumprimento.

No caso concreto, o despacho agravado não extinguiu o recurso, não negou definitivamente seguimento à apelação e não resolveu questão de mérito. Limitou-se a conceder prazo para cumprimento de providência legalmente imposta à parte recorrente, qual seja, o recolhimento das custas recursais em dobro, diante da ausência de preparo e da não comprovação de hipossuficiência superveniente.

Assim entende a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO . ART. 1.001 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO . PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, os Embargos de Divergência foram interpostos de decisão monocrática que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução de mérito. O Ministro Presidente do STJ verificou que os Embargos de Divergência não foram instruídos com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento . Determinou, assim, por meio de despacho, que o recorrente realizasse o recolhimento do preparo em dobro. Em face desse despacho, o agravante opôs o presente Agravo Interno.2. Nos termos do art . 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como no caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.034 .826/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 20.10 .2022;AgInt no RCD no MS 28.650/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 3 .11.2022; e AgInt no AREsp 2.107.605/SP, Rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19.10.2022 .3. Agravo Interno não conhecido.

(STJ - AgInt na Pet: 15219 RS 2022/0181735-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

Daí porque o agravo interno interposto no ID 33372624 não supera o juízo de admissibilidade, por manifesta inadequação da via eleita.

Assim, não conheço do agravo interno.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA E DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE

A apelante pretende obter o benefício da gratuidade da justiça sob o argumento de que se encontra inativa e sem condições financeiras de suportar os ônus processuais.

É certo que o art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. Contudo, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, não há presunção de hipossuficiência em favor da pessoa jurídica, incumbindo-lhe demonstrar, de modo concreto, atual e idôneo, a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A matéria está consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso dos autos, além de o pedido de gratuidade já ter sido anteriormente indeferido no Agravo de Instrumento nº 0804703-47.2018.8.14.0000, de minha relatoria, sem recurso eficaz apto a modificar aquele pronunciamento, a apelante não demonstrou alteração superveniente de sua condição econômico-financeira.

A juntada de extratos sem movimentação e prints destinados a indicar suposta inatividade da empresa não se revela suficiente, por si só, para infirmar a conclusão anteriormente alcançada. A hipossuficiência superveniente, para fins de afastar a preclusão e justificar a dispensa do preparo, exige prova robusta, preferencialmente contábil e fiscal, capaz de demonstrar efetiva incapacidade financeira.

No particular, agrava-se a fragilidade da tese recursal o fato de que, em consulta pública ao CNPJ da apelante no sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/), referente ao CNPJ nº 05.980.465/0001-70, constata-se que a empresa se encontra em situação cadastral ativa, circunstância incompatível com a narrativa de inatividade absoluta utilizada como fundamento central do pedido de gratuidade.

Registre-se que situação cadastral ativa, por si só, não implica automática capacidade econômica. Todavia, quando a própria parte estrutura o pedido de gratuidade sobre a afirmação de inatividade empresarial, a constatação oficial de situação ativa perante a Receita Federal impõe severa restrição à credibilidade da alegação e exige prova complementar muito mais consistente, o que não ocorreu.

A apelante não apresentou balanço patrimonial atualizado, demonstração de resultado, escrituração contábil, declaração fiscal idônea acompanhada de elementos contábeis, certidões que evidenciassem paralisação real das atividades, relação de débitos, impossibilidade de faturamento ou qualquer outro documento apto a demonstrar, de forma inequívoca, a alegada insolvência superveniente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade quando demonstrada concretamente a impossibilidade de arcar com os encargos do processo. Também reconhece que, ausente o preparo, deve a parte ser intimada para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Com efeito, a Corte Superior já assentou que, concedida oportunidade para regularização do preparo e não cumprida a determinação, impõe-se a deserção, não cabendo sucessivas oportunidades à parte negligente, sob pena de incentivo ao abuso processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO . NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM NA GRU. INDICAÇÃO INCORRETA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO ( CPC/2015, ARTIGO 1.007, § 7º) . DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Na Guia de Recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número do processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso . Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide, por analogia, o Enunciado Sumular n. 187/STJ. Precedentes. 2 . Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7º do artigo 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1707746 SE 2017/0277220-5, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018)

Desse modo, inexistindo prova idônea de hipossuficiência superveniente e não comprovado o recolhimento do preparo em dobro no prazo fixado, resta caracterizada a deserção da apelação.

DA DESERÇÃO DA APELAÇÃO

O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.007 do CPC, compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo recolhimento, quando exigível.

Na hipótese de ausência de comprovação do preparo, o § 4º do art. 1.007 do CPC impõe a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

A apelante foi regularmente intimada para recolher, no prazo de 05 dias, as custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Todavia, em vez de cumprir a determinação judicial, interpôs agravo interno incabível contra despacho de regularização, insistindo em pedido de gratuidade já precluso e desacompanhado de prova idônea de hipossuficiência superveniente.

O recurso manifestamente inadequado não tem o condão de suspender, interromper ou afastar o prazo assinado para regularização do preparo, sobretudo quando interposto contra despacho irrecorrível.

A consequência processual é inafastável: ausente o recolhimento das custas recursais em dobro, deve a apelação ser declarada deserta, com fundamento no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, não conheço da apelação.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A conduta processual da apelante ultrapassa o exercício regular do direito de recorrer.

Com efeito, a parte, mesmo ciente do anterior indeferimento da gratuidade de justiça e regularmente intimada para recolher o preparo em dobro, insiste em sustentar quadro de inatividade empresarial como fundamento para afastar os ônus processuais, valendo-se de prints e documentos incapazes de retratar, com fidelidade, a real situação cadastral da pessoa jurídica.

A consulta oficial ao CNPJ revela situação cadastral ativa, circunstância que desmente a premissa fática central da narrativa recursal. Não se trata de simples interpretação jurídica controvertida, nem de mero inconformismo com o ônus financeiro do processo, mas de tentativa de remodelar a realidade documental em benefício próprio, para evitar o recolhimento das custas devidas.

O processo civil contemporâneo é regido pela boa-fé objetiva, pela cooperação e pela lealdade processual. A parte tem o direito de postular, impugnar e recorrer, mas não pode fazê-lo mediante distorção consciente dos fatos, sobretudo quando tal conduta objetiva frustrar o cumprimento de dever processual legalmente imposto.

Nos termos do art. 80, II, do CPC, reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Também incide a hipótese do art. 80, V, do mesmo diploma, quando a parte procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Caracterizada a má-fé processual, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, que deve ser fixada em percentual superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa.

Considerando a gravidade moderada da conduta, o caráter pedagógico da sanção e a necessidade de preservar a proporcionalidade, fixo a multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do apelado.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do AGRAVO INTERNO interposto no ID 33372624, por incabível contra despacho de regularização do preparo, nos termos dos arts. 203, § 3º, 1.001 e 1.021 do CPC.

Voto, ainda, no sentido de
NÃO CONHECER
da APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME, em razão da deserção.

Condeno a apelante, SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do apelado FABIANO PORTO SALES, com fundamento nos arts. 80, II e V, e 81 do CPC.

Em razão do não conhecimento do recurso e do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026